Tribunal: TJMT
Processo: 1015472-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1015472-12.2021.8.11.0000
Recorrente: Espólio de Feres Bechara
Recorrido: Cuiabá Rural Urbano Empreendimentos e Participações Ltda. E São José Desenvolvimento Imobiliário 54 Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo Espólio de Feres Bechara, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 110558499):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – LIDE SENTENCIADA NA ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PREJUDICADO
O presente recurso encontra-se prejudicado, uma vez que o interesse recursal restou fatalmente suprimido em decorrência da sentença, que tornou sem efeito a matéria debatida no agravo de instrumento e, por consequência, no agravo interno em exame”. (N.U 1015472-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto em sede de agravo interno proposto pelo Espólio de Feres Bechara, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em desfavor de Cuiabá Rural Urbano Empreendimentos e São José Desenvolvimento imobiliário 54 Ltda., mantendo inalterada a decisão de base que, ao sanear o processo, designou audiência de instrução, a fim de esclarecer pontos controvertidos da lide, sem que as partes fossem instadas a requerer as provas que pretendiam produzir.
A parte recorrente alega violação aos artigos 927, III, e 1.015, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “os v. acórdãos recorridos (IDs 99893993, 101795982 e 110558499) não observaram a aplicação do rol mitigado, conforme determina o artigo 927, III, do CPC, eis que deveriam adequar o julgado recorrido aos termos determinados no julgado paradigma, Tema 988 do STJ, tendo como representativo da controvérsia o REsp 1.704.520 e o REsp 1.696.396 que admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência e a utilidade no recurso de apelação, como na espécie”.
Afirma que “ao não oportunizar as partes da realização das provas expressamente requerida pelo recorrente (ID 99566466), por si só já demonstra a urgência e risco de inutilidade do julgamento da demanda. Isso porque, não é crível, nem tampouco razoável, que o processo tramite de forma incompleta, carente de elementos probatórios e, somente por ocasião do julgamento da apelação, seja reconhecida a necessidade da produção das provas, especialmente a pericial, determinado o retorno ao juízo de origem para tal fim, o que, claramente acarretará prejuízos, não só às partes litigantes, como também ao próprio Poder Judiciário”.
Recurso tempestivo (id 113925984) e preparado (id 113917980).
Contrarrazões no id 117950957.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283 E 284 DO STF. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Cuida-se de inconformismo com decisum do Tribunal de origem que inadmitiu o Recurso Especial com arrimo na Súmula 284/STF.
2. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que reconheceu a prejudicialidade do Agravo de Instrumento, anteriormente manejado pelo ora recorrente, em razão da ulterior prolação de sentença nos autos da demanda originária.
3.Conforme o que se relatou, o Recurso Especial não tratou, sequer en passant, de opor-se aos fundamentos da decisão colegiada a quo, que deu por prejudicada a análise do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em 2o grau, ancorado na superveniência do julgamento da Ação Originária - autos tombados com o n° 0184946-72.2017.8.06.0001.
4. O decisum impugnado não demanda reprimenda, haja vista que a falta de combate a fundamentos que embasaram o aresto impugnado, suficientes para mantê-lo, acarreta a incidência no Recurso Especial do óbice da Súmula 283/STF e 284/STF.
5. Consoante jurisprudência do STJ, padece de irregularidade formal o recurso em que a recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, deixando de atender ao princípio da dialeticidade. A propósito: AgInt no RMS 58.200/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no RMS 44.887/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2015; AgRg no RMS 43.815/MG, Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/5/2016.
6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial”. (AREsp 1519064/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 927, III, e 1.015, a parte recorrente alega que “os v. acórdãos recorridos (IDs 99893993, 101795982 e 110558499) não observaram a aplicação do rol mitigado, conforme determina o artigo 927, III, do CPC, eis que deveriam adequar o julgado recorrido aos termos determinados no julgado paradigma, Tema 988 do STJ, tendo como representativo da controvérsia o REsp 1.704.520 e o REsp 1.696.396 que admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência e a utilidade no recurso de apelação, como na espécie”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) ao verificar a movimentação do processo, na origem, via sistema PJE, é possível observar que no dia 19.10.2021, o Juízo singular prolatou sentença julgando extinto o feito com resolução do mérito (id no 68084001). Sendo assim, o presente recurso encontra-se prejudicado, uma vez que o interesse recursal restou fatalmente suprimido em decorrência da sentença, que tornou sem efeito a matéria debatida no agravo de instrumento e, por consequência, no agravo interno em exame”. (id 110558499 - Pág. 2/3)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a perda do objeto do recurso em virtude da prolação da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça